Tribunal: TJSP
Processo: 0000119-49.2016.8.26.0632
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Pleito almejando a mitigação da reprimenda. Possibilidade. Pena-base demasiadamente exasperada (no triplo) em razão das circunstâncias do delito (considerando o prejuízo decorrente do acidente automobilístico ocasionado), além da presença de antecedentes. Readequação. Na segunda etapa, escorreita a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, seguida

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Pleito almejando a mitigação da reprimenda. Possibilidade. Pena-base demasiadamente exasperada (no triplo) em razão das circunstâncias do delito (considerando o prejuízo decorrente do acidente automobilístico ocasionado), além da presença de antecedentes. Readequação. Na segunda etapa, escorreita a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, seguida de exata majoração decorrente da agravante pela ausência de habilitação (art. 298, III, do CTB). Escorreita fixação de regime semiaberto, inclusive com fundamento na Súmula no. 269 do STJ. Parcial provimento.